Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-81.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-81.2023.8.14.0019

APELANTE: BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800437-81.2023.8.14.0019
APELANTE
: Benedito Teixeira da Silva
ADVOGADOS DO APELANTE
: José Otávio Nunes Monteiro e Eunice Sarai Silva de Lima
APELADO
: Eagle Corretora de Seguros Ltda.
ADVOGADOS DO APELADO
: Sofia Coelho Araújo, Thaynara Rocha de Sá Chaves, Daniel Gerber e Joana Gonçalves Vargas
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL . CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA POR PARTE DO BANDO APELADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Trata-se de apelação interposta em face de sentença que reconheceu a nulidade de descontos realizados em conta bancária do autor sem sua anuência, determinando a restituição em dobro dos valores e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II - A controvérsia recursal restringe-se à necessidade de reforma da sentença para reconhecimento do dano moral em razão de descontos não autorizados realizados pela instituição financeira, sendo a situação apta a configurar dano moral in re ipsa.

III - Evidenciada a falha na prestação do serviço, com prejuízo à dignidade do consumidor, a indenização por danos morais é devida, fixando-se o quantum indenizatório no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não sendo razoável que se aplique ao caso a indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) requerido pelo apelante.

IV - Considerando que a parte autora passou a decair de parte mínima do pedido, caberá o ônus da sucumbência pela parte requerida, ora apelada, seguindo os ditames do art. 86, parágrafo único do CPC. Fixando-se honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800437-81.2023.8.14.0019
APELANTE
: Benedito Teixeira da Silva
ADVOGADOS DO APELANTE
: José Otávio Nunes Monteiro e Eunice Sarai Silva de Lima
APELADO
: Eagle Corretora de Seguros Ltda.
ADVOGADOS DO APELADO
: Sofia Coelho Araújo, Thaynara Rocha de Sá Chaves, Daniel Gerber e Joana Gonçalves Vargas
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Benedito Teixeira da Silva contra a sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, Estado do Pará, proferida nos autos da Ação de Anulação de Contrato Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da Eagle Corretora de Seguros Ltda.

O autor narrou na inicial que, sem sua anuência, a parte ré realizou descontos mensais de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) em sua conta corrente, sob a rubrica "Pagto Cobrança 0000001 Conectar Seguros / Eagle". Informou que notificou extrajudicialmente a ré para anulação do contrato e restituição dos valores, sem obter resposta. Aduziu que a conduta da ré caracterizou fraude, violando sua privacidade e comprometendo sua subsistência, motivo pelo qual pleiteou a anulação do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

A parte ré, Clube Conectar de Seguros e Benefícios Ltda., apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Eagle Corretora de Seguros Ltda., alegando ser a verdadeira credora dos valores descontados. No mérito, sustentou que o autor aderiu voluntariamente ao serviço contratado e que os descontos eram devidos, não havendo que se falar em dano moral.

O juízo sentenciante Julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos descontos, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no valor de R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. As custas processuais e honorários advocatícios arcados pelas partes foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo-se a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o autor apelou, alegando que o defeito na prestação do serviço foi reconhecido na sentença e que o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, motivo pelo qual pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar a ré à indenização por danos morais e requereu que os honorários fossem arcados pelo banco na margem de 20% sobre a condenação.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de danos morais.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800437-81.2023.8.14.0019
APELANTE
: Benedito Teixeira da Silva
ADVOGADOS DO APELANTE
: José Otávio Nunes Monteiro e Eunice Sarai Silva de Lima
APELADO
: Eagle Corretora de Seguros Ltda.
ADVOGADOS DO APELADO
: Sofia Coelho Araújo, Thaynara Rocha de Sá Chaves, Daniel Gerber e Joana Gonçalves Vargas
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre o pedido de condenação do banco réu à indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular julgou parcialmente o pedido autoral, declarando nulos os contratos com o título “CONECTAR SEGUROS/EAGLE” e “EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRET”; condenando o banco recorrido a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela e condenou Havendo sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, entretanto, suspendendo a cobrança em relação a parte autora.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos o julgado que fixou os danos morais em patamar semelhante:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais.O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a divergência entre os dados do contrato questionado e aquele apresentado pela parte recorrente. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a indenização por danos morais, reduzindo o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegação da parte agravante de que o contrato questionado foi devidamente juntado aos autos, demonstrando a regularidade da contratação, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Análise dos contratos apresentados revela divergência de informações, corroborando a falha na prestação do serviço pelo recorrido, que privou a parte agravante de parcela de seu benefício previdenciário .

4. A configuração de danos morais é manifesta, dada a natureza alimentar da verba indevidamente descontada, afetando uma pessoa idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

5.
O valor de R$ 2 .000,00 (dois mil reais) para a indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional, em consonância com precedentes jurisprudenciais e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: 1. Há dever de indenizar por falha na prestação do serviço, quando comprovada a divergência entre os contratos apresentados e o descontado indevidamente em benefício previdenciário; 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo considerado exorbitante quando fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª . Maria Filomena de Almeida Buarque. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001112720208140052 25363929, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Considerando que a parte autora passou a decair de parte mínima do pedido, somente deixando de alcançar o patamar de danos morais requerido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caberá o ônus da sucumbência somente pela parte requerida, ora apelada, seguindo os ditames do art. 86, parágrafo único do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considero que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a instituição financeira em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo o ônus da sucumbência ao banco apelado e honorários de 10% sobre a condenação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025